Tribunal: TJPA
Processo: 0004185-53.2005.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO ? ART. 157, §3º E ART. 157, §3º, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP - PLEITO CONDENATÓRIO ? IMPROCEDENTE ? PROVA PRODUZIDA NA FASE INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO ? APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO ? SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase inquisitorial, não foram repetidas em juízo, não tendo sido, portanto, submetidas ao contraditório e ampla defesa. 2. A Lei Processual Penal, em seu art. 155 veda a condenação do réu fundada, exclusivamente, em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.3. As provas carretadas aos autos, na fase judicial, restringem-se ao depoimento da tia da vítima fatal, a qual afirmou que não presenciou os fatos, tendo tomado conhecimento do ocorrido através de terceiros.4. Na fase inquisitorial, algumas testemunhas mencionaram o nome do réu como sendo um dos autores do crime, nada de concreto foi demonstrado em juízo. A materialidade delitiva é contestável, porém a autoria delitiva gera dúvidas. 5. O mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. 6. Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no in dubio pro reo.7. Recurso conhecido e desprovido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0004185-53.2005.814.0028.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO.
APELADO: KEDSON ARAÚJO DA SILVA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO - ART. 157, §3º E ART. 157, §3º, C/C ART. 14, II,
TODOS
DO CP - PLEITO CONDENATÓRIO - IMPROCEDENTE - PROVA PRODUZIDA NA FASE INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

As provas produzidas na fase inquisitorial, não foram repetidas em juízo, não tendo sido, portanto, submetidas ao contraditório e ampla defesa.
2.

A Lei Processual Penal, em seu art. 155 veda a condenação do réu fundada, exclusivamente, em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
3.

As provas carretadas aos autos, na fase judicial, restringem-se ao depoimento da tia da vítima fatal, a qual afirmou que não presenciou os fatos, tendo tomado conhecimento do ocorrido através de terceiros.
4.

Na fase inquisitorial, algumas testemunhas mencionaram o nome do réu como sendo um dos autores do crime, nada de concreto foi demonstrado em juízo. A materialidade delitiva é contestável, porém a autoria delitiva gera dúvidas.
5.

O mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.
6.

Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
.
7.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis
Belém/PA
, 01 de março de 2021.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0004185-53.2005.814.0028.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO.
APELADO: KEDSON ARAÚJO DA SILVA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu
KEDSON ARAÚJO DA SILVA
imputação da prática da conduta descrita no art. 157, §3º c/c art. 157, §3º c/c art. 14, II todos do CPB.

Narra a peça acusatória que na noite do dia 27 de agosto de 2005, por volta das 19 horas, ocorreu um assalto em frente ao estabelecimento denominado ¿REVEMAR¿, por três indivíduos armados, que resultou na morte de CACIMIRO MARTINS FILHO e lesão em SANDERSON DE SOUZA BRITO.

Consta da denúncia que, no dia mencionado, Sanderson foi ao caixa eletrônico do Banco do Brasil, nas dependências do atual ¿Supermercado Valor¿, acompanhado e seus amigos Cacimiro e Felipe, e, ao saírem do supermercado, perceberam que na frente da REVEMAR havia três rapazes, um deles em frente ao portão de acesso e os outros dois um pouco mais afastados. As vítimas, porém, continuaram seu percurso em direção à folha 28, sendo que ao passarem em frente a ¿REVEMAR¿, o denunciado Kedson abordou-os empunhando uma arma tipo revolver calibre 38.

Relata que, assustados, Felipe e Cacimiro correram, momento em que Kedson atirou em direção a Cacimiro, levando este a óbito. Felipe conseguiu fugir, mesmo sob a mira da arma empunhada pelo denunciado, entretanto Sanderson entrou em luta corporal com um dos assaltantes, instante em que recebeu um tiro à queima-roupa, disparado por Kedson, que empreendeu fuga com seus comparsas, sem obter êxito em subtrair das vítimas qualquer bem.

Ressalta que, inicialmente, foi requerido o arquivamento dos autos de inquérito policial, em razão da ausência de indícios de autoria do crime. Todavia, os familiares da vítima procuraram o Órgão Ministerial, fornecendo novos elementos que possibilitaram a retomada das investigações.

Consta da peça acusatória que, conforme declarações prestadas pela Sra. Erisvalda Pereira de Sousa, no dia dos fatos, logo após o crime, o denunciado foi avistado pelo Sr. Gearthon Carvalho Medrado e Géssica Maria Santos Pereira, correndo com arma em punho, o que foi confirmado pelas referidas testemunhas, quando ouvidas no Órgão Ministerial.

Relata ainda que a vítima Sanderson de Souza Brito, que sobreviveu aos disparos, certo dia foi avisado por um amigo de nome ADEILSON de que o denunciado teria comentado de que seria o autor dos disparos efetuados que mataram Cacimiro e o lesionaram, e em outra ocasião, este mesmo amigo apontou o ora denunciado a Sanderson que de imediato o reconheceu como sendo o seu algoz, tendo ainda, tomado conhecimento de que os demais envolvidos seriam CIGARRINHA e FORMIGÃO.

O Ministério Público verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática dos crimes descritos nos
art. 157, §3º e art. 157, §3º c/c art. 14, II do CP.

A denúncia foi recebida em 16.08.2010, conforme se observa à fl. 67/68 dos autos.

Após devidamente instruído o processo, fora proferida sentença, às fls.238/234-v, na qual, o juízo a quo julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu, com base no art. 386, inciso VII do CPP.

O Representante do Ministério Público interpôs recurso de apelação, às fls.235/247, pugnando pela reforma da sentença para que o réu seja condenado pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §3º e art. 157, §3º, c/c art. 14, II do CP.

Em contrarrazões, a defesa do apelado se manifestou, às fls.251/253, pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 259/262, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0004185-53.2005.814.0028.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO.
APELADO: KEDSON ARAÚJO DA SILVA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

O apelante pleiteia a reforma da sentença, considerando a existência de elementos probatórios suficientes para amparar a condenação do réu.

A acusação, em sede de apelação, afirma que deve ser atribuído valor probatório ao depoimento da vítima Sanderson de Souza Brito, prestado na fase policial, considerando a impossibilidade de sua reinquirição, em virtude de ter falecido, o que se comprova através do documento, constante à fl. 211.

Ao analisar os autos, observa-se que as provas produzidas na fase inquisitorial, não foram repetidas em juízo, não sendo, portanto, submetidas ao contraditório.

A Lei Processual Penal, em seu art. 155 veda a condenação do réu fundada, exclusivamente, em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

Para o caso é importante mencionar a lição de FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO (¿Código de Processo Penal Comentado¿, vol. I/655, item n. VI, 5ª ed., 1999, Saraiva):
¿(...) Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de, na instrução, não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se, na instrução, surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas por ele colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório. (...).¿ (grifei)

In casu
, as provas carretadas aos autos, na fase judicial, restringem-se ao depoimento da tia da vítima fatal, a qual afirmou que não presenciou os fatos, tendo tomado conhecimento do ocorrido através de terceiros. Vejamos:

Testemunha ERISVALDA PEREIRA DE SOUSA:
¿(...) Que é tia da vítima Cacimiro Martins Filho; Que a referida vítima saiu de casa na companhia de dois colegas; Que quando chegou em frente a REVEMAR, foram abordados por três rapazes, e os colegas do seu sobrinho citaram o nome de Kedson Araújo da Silva e os outros não se sabe; Que outros amigos conheciam o réu; Que o nome de Kedson veio a tona, através de palavras de gearton, não que etenha presenciado o crime, mas no momento em que ocorreu o crime, o Gearton estava na frente de sua casa namorando, e viu o réu passar com a arma na mão; Que a namorada de Gearton conhecia Kedson e falou que o mesmo se chamava Kedson; Que segundo soube, o seu sobrinho e os amigos foram sacar dinheiro ou locar um DVD, quando foram abordados pelos acusados, para roubar; Que os acusados agarraram o Sanderson que foi baleado primeiro; Que seu sobrinho quando viu o amigo sendo agarrado, voltou para ajudar o amigo, e foi baleado no peito; Que Sanderson também foi baleado e Felipe correu com medo de ser baleado também; Que o que sabe foi tudo contado pelos outros; Que não levaram nada, até porque seu sobrinho não tinha nada, mas estava bem vestido; Que é tia do Cacimiro, vítima que faleceu; Que não sabe se seu sobrinho conhecia o réu; Os amigos de seu sobrinho disseram que a vítima falta não conhecia o réu; Que tudo que sabe foi repassado pelos outros; Que não presenciou os fatos; Que quem lhe passou os fatos foram as vítimas sobreviventes e quem lhe falou que Kedson participou dos fatos foi Gearton e Jéssica; Que na delegacia eles olharam o réu e comprovaram; Que Gearton e Jéssica conheciam o Kedson; Que Gearton era amigo de Cacimiro; Que Gearton estava na porta da casa de sua namorada, quando o réu passou correndo com uma arma na mão; Que a Jéssica disse que conhecia o réu; Que tem uma pessoa que já morreu que disse que o réu confessou que matou seu sobrinho; Que todos apontam o réu como um dos autores do crime; Que já se passaram 10 anos;(...)¿

O depoimento supracitado demonstra que a testemunha tomou conhecimento dos fatos, através de relatos de terceiros, conforme a mesma afirma em diversas passagens do relato. Ocorre que nenhuma das pessoas citadas como sendo as que passaram informação para a mencionada testemunha foi ouvida em juízo, de forma a confirmar o relato da testemunha acima, a qual é tia da vítima.

O réu, por sua vez, negou a autoria do crime, afirmando desconhecer as pessoas envolvidas. Segue trecho do interrogatório do réu:

Kedson Araújo da Silva afirmou:
¿(...) Que não são verdadeiros os fatos; Que não conhece nenhuma das pessoas citadas; Que não sabe o motivo de ter sido indicado como autor do crime; Que na época dos fatos tinha 19 anos; Que não sabe porque surgiu seu nome, que nem conhece Adeilson;(...)¿

Conforme se observa, na fase inquisitorial, algumas testemunhas mencionaram o nome do réu como sendo um dos autores do crime, nada de concreto foi demonstrado em juízo. A materialidade delitiva é contestável, porém a autoria delitiva gera dúvidas.

O art. 386, II do CPP estabelece que o juízo absolverá o réu quando não existir prova suficiente para condenação.
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

O mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
para manter a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA
, 01 de março de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator